Tribunal: TJSP
Processo: 1007602-54.2018.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária 1007602-54.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes/Apelados
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP e PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconheceram a
competência da câmara ambiental com determinação de encaminhamento
para redistribuição, V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente)
E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14683
Apelação
1007602-54.2018.8.26.0047 LCA (digital)
Origem
Recorrente
Vara da Fazenda Pública do Foro de Assis
Juízo ex officio
Apelantes/Apelados
Município de Assis, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo-SABESP e Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Paulo André Bueno de Camargo
Decisão/Sentença
9/9/2019
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SANEAMENTO
BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE
ESGOTO. DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS.
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Competência
recursal. 1a e 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
Inteligência do art. 4o, inciso II, da Resolução 623/13, do c.
Órgão Especial.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS,
COM
DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se reexame necessário e apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE
ASSIS, COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO-SABESP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a sentença de fls. 719/725 que, em ação civil pública ambiental
movida pelo parquet, julgou procedente em parte o pedido, “para o fim de
condenar as requeridas na obrigação de fazer consistentes em elaboração de
cronograma, no prazo de 180 dias, das medidas necessárias ao integral
cumprimento de suas obrigações legais e contratuais, o qual, por sua vez,
estabelecerá prazo razoável e justificado para o início da implantação dessas
medidas, por parte da Sabesp (disponibilizar e universalizar a rede de esgoto
em todas as regiões da zona urbana de Assis) e pelo Município de Assis (de
adoção das medidas legais para impor aos proprietários dos imóveis
localizados na zona urbana da cidade o dever (art. 45 da Lei 11.445/2007) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizar em seus respectivos imóveis as medidas para conexão destes à rede
púbica de esgoto). Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa
diária de R$ 10.000,00, limitada a 120 dias, a ser arcada solidariamente pelas
partes, multa esta a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos, a
qual se mostra proporcional e razoável diante dos valores a serem dispendidos
para o cumprimento das obrigações de fazer ora determinadas e que
envolvem somas vultosas.”
Os réus buscam a inversão do julgado. O Município requer, ainda, a extinção
da obrigação, em relação a ele (fls. 727/751 e 758/763).
O Ministério Público apela para reduzir o prazo fixado na sentença, para
elaboração de cronograma e realização das obrigações por ele pleiteadas
(fls. 783/788).
Contrarrazões a fls. 789/797, 802/810 e 811/814.
Parecer da douta PGJ, pelo desprovimento dos recursos (fls. 824/829).
FUNDAMENTAÇÃO
Fica indeferido o pedido de adiamento, em razão da questão de ordem
referente à incompetência do órgão julgador.
De acordo com o art. 4.o, inciso II, da Resolução editada pelo C. Órgão
Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo n.o 623/13:
Art. 4.o Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Público a 1a e a 2a Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente, que formarão o Grupo Especial de Câmaras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Ambiental, com competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação
da legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos diretamente ligados ao meio
ambiente natural , independentemente de a pretensão ser
meramente declaratória, constitutiva ou de condenação a
pagamento de quantia certa ou a cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer;
II - Ações em que houver imposição de penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos
provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei
no 6.938/1981, art. 14, “caput” e §§ 1o a 3o).
A matéria controvertida nos autos está relacionada a falta de universalização
da rede de esgoto na cidade de Assis, com descarte inadequado de resíduos,
a violar a Lei 11.445/07, que trata do saneamento básico e está relacionado à
qualidade do meio ambiente (fls. 5).
Segundo inquérito civil ambiental, que deu origem à presente ACP, há
necessidade de se garantir um sistema adequado de descarte de esgoto
produzido pelos domicílios da zona urbana.
O descarte, nos termos do art. 3o, I, “b” da Lei 11.445/07 deve ocorrer na
rede pública de coleta de esgoto.
Conforme exposto no inquérito civil, “fossas sépticas não são admitidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema de descarte do esgoto produzido pelos domicílios das zonas urbanas
dos Municípios, seja por contaminarem residualmente o solo, seja por
integrar este sistema o dever de tratamento do esgoto produzido, o que exige
a rede de coleta pública para o encaminhamento destes resíduos às unidades
de tratamento” (fls. 25).
Conforme consignado na r. sentença, é obrigação dos réus “a solução do
problema ambiental causado pela inexistência de atendimento integral e
universal da rede de coleta de esgoto, com seu lançamento direto no meio
ambiente, fato incontroverso (...)”, fls.723.
Logo, a discussão em torno da aplicação da legislação ambiental não é
secundária, e sim principal.
Conforme ressaltado pelo Des. Salles Vieira, em caso análogo (Apelação no
1008111-58.2018.8.26.0637, j. em 12/3/2020, 2a Câmara de D. Privado):
Simples leitura da inicial é suficiente para inferir que o
pedido de obrigação de fazer está fundado no fato de que o
bairro “Delta Ville”, localizado na área urbana de Tupã,
carece de rede de tratamento de esgoto, com consequente
descarte inadequado de dejetos no meio ambiente. A ação
visa, portanto, preservar a ordem ambiental do município.
Tratando-se de ação que envolve interesses coletivos
diretamente
ligados
ao
meio
ambiente
natural,
a
competência para o processamento e julgamento do
presente recurso é, portanto, de uma das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente deste Egrégio Tribunal de
Justiça, em conformidade com a Instrução de Trabalho
SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência deste
Egrégio
Tribunal,
que
estabeleceu
a
competência
preferencial das 1a e 2a Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente para o julgamento de “ações cautelares e
principais que envolvam a aplicação da legislação ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente natural, independentemente de a pretensão ser meramente
declaratória, constitutiva ou de condenação a pagamento de
quantia certa ou a cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer; e ações em que houver imposição de penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos
provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei no
6.938/1981, art. 14, “caput” e §§ 1o a 3o).”.
Veja-se julgados proferidos palas Câmaras Reservadas ao
Meio Ambiente:
“APELAÇÃO CÍVEL. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO
AMBIENTE. Ação Civil Pública. Sistema de tratamento de
esgoto do Município de Cajamar. Ação promovida em face
do MUNICÍPIO DE CAJAMAR e da COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
Sentença de primeiro grau que condenou a SABESP na
obrigação de promover a integral coleta e tratamento do
esgoto produzido no Município de Cajamar, em prazo não
superior a dezembro de 2017, bem como condenou ambos
os requeridos, solidariamente, na obrigação de, em igual
prazo, cessar quaisquer condutas omissivas ou comissivas
que
impliquem
o
lançamento,
despejo,
disposição,
infiltração e acúmulo de esgotos e efluentes domésticos e
industriais sem tratamento em qualquer curso d'água
localizado no município, sob pena de multa mensal fixada
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 1. Objeção.
Direito processual civil. Sentença 'extra petita'. Afastamento.
Condenação final ao cumprimento de obrigação cujo pleito
fora formulado apenas em sede de liminar que, no caso, não
implica em violação ao primado da correlação ou
congruência. Importa considerar que, na espécie, a
condenação guarda íntima relação com os fundamentos dos
pedidos, bem como para com as demais condenações
impostas. 2. Direito processual civil. Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de assistente litisconsorcial da Associação autora.
Recurso que não impugna os fundamentos da sentença,
trazendo argumentos genéricos. Afronta ao princípio da
dialeticidade. Irregularidade formal que implica o não
conhecimento do recurso. 3. Mérito. Contrato de concessão
firmado há quase 40 anos (1980) entre o Município de
Cajamar e a SABESP para execução e exploração dos
serviços de abastecimento de água e de coleta e destino
final de esgotos sanitários do Município. Esgoto coletado
que é despejado sem nenhum tratamento nos cursos d'água
('in natura'). 3.1. Responsabilidade objetiva, - risco integral -
reconhecida. Intelecção do artigo 225, §3o da Constituição
Federal, art. 14, §1o da Lei no 6.938/81 e art. 208 da
Constituição Estadual. 3.2. Separação de poderes. A
separação de poderes, tal qual entendida por Montesquieu,
é irrealizável, porque, exigindo que cada função material do
poder estatal seja atribuída em sua totalidade a um órgão
ou grupo de autoridades especial, independente, tratando
livremente, soberanamente mesmo, na sua esfera própria de
competência e constituindo assim um poder igual aos
demais, a teoria de Montesquieu implica em uma divisão
que não somente paralisaria o poder do Estado, mas como
arruinaria sua unidade' (R. Carré de Malberg). Alegação,
como fundamento de impossibilidade da atuação judiciária,
repelida. 4. Responsabilidade solidária do Município de
Cajamar que decorre da inteligência do comando inserto no
artigo 30, V, da Lei Maior. 5. Multa por atraso no
cumprimento das obrigações. Mitigação que, no caso, é
medida de rigor, em respeito aos primados da razoabilidade
e proporcionalidade. Prazo para conclusão ajustado para
dezembro de 2019. 6. Sentença minimamente reformada.
Recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo não
conhecido, apelo do Município de Cajamar não provido e
recurso de apelação intentado pela SABESP minimamente
provido.” (TJSP; 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Apelação Cível no 0003334-97.2009.8.26.0108; Rel. Oswaldo
Luiz Palu; julgado em 05/04/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública - Ausência
de rede de esgoto - Deferida a antecipação da tutela para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar que a requerida faça cessar, no prazo de 240
dias, o lançamento do esgoto in natura no território
municipal - Presença dos requisitos do art. 273 do CPC/73 -
Inteligência dos arts. 23, VI, 196 e 225 da CF e 208 da CE -
Dever do Estado - Medida acautelatória de preservação do
meio ambiente e de combate à poluição - Decisão mantida -
Recurso improvido.” (TJSP; 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente;
Agravo
de
Instrumento
no
2001116-51.2016.8.26.0000; Rel. Eutálio Porto; julgado em
19/05/2016).
“AÇÃO AMBIENTAL. Miracatu. Distrito de Biguá. Lançamento
de resíduos domésticos sem tratamento em curso d'água.
Instalação
de
fossas
sépticas
individuais.
Obras
complementares. Antecipação da tutela. Não há razão para
determinar à SABESP a feitura de obras complementares à
instalação de fossas sépticas individuais se estudos
posteriores demonstraram que essa não é a solução
adequada e a instalação de rede de coleta, afastamento e
tratamento de esgoto está programada e em início de
execução. Hipótese em que a execução da liminar ficou
ultrapassada pelo planejamento e solução posterior.” (TJSP;
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Agravo de
Instrumento no 0154886-40.2012.8.26.0000; Rel. Torres de
Carvalho; julgado em 05/09/2013).
Ante o exposto, por se tratar de ação que envolve interesses
coletivos diretamente ligados ao meio ambiente natural, não
se conhece dos recursos, determinando-se a remessa dos
autos a uma das Câmaras competentes para o julgamento
do feito.
Por se tratar de matéria relativa ao meio ambiente, esta col. Câmara é
incompetente para julgar os recursos, tendo em vista a expressa disposição
regimental a respeito da competência preferencial das 1a e 2a Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, não conheço dos recursos e determino a remessa dos autos
a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL